Tribunal: TJBA
Processo: 8106023-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8106023-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MIGUEL MARIO SILVA REBOUÇAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NÃO CABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE MEDIDA DE SEGURANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ERESP 998.128/MG. LEI N.º 10.216/2001. RESOLUÇÃO CNJ 487/2023. PROVIMENTO CONJUNTO CGJ/CCI 03/2024 DO TJBA. PERICULOSIDADE COMO CRITÉRIO DETERMINANTE. SUBSIDIARIEDADE DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO AMBULATORIAL CABÍVEL. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o por inimputabilidade, nos termos do art. 26 do Código Penal, com imposição de medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos. 2. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da forma tentada do delito de furto e pela substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. 3. A materialidade resta comprovada pelos autos de exibição, apreensão e flagrante. A autoria está demonstrada pelas declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos convergentes dos guardas municipais e pela confissão judicial do réu. 4. Inviável a desclassificação para a modalidade tentada, considerado que a consumação do delito se verificou com a inversão da posse da res furtiva, em consonância com o entendimento consolidado no STF e no STJ - Tema 934, sendo irrelevante o breve lapso temporal ou a recuperação imediata do bem. 5. O laudo pericial produzido em incidente de insanidade concluiu que o Apelante é inimputável, estando, ao tempo do fato, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da conduta. Indicou, ainda, a necessidade de acompanhamento contínuo em rede de atenção psicossocial (RAPS), com elaboração de Projeto Terapêutico Singular (PTS), reservando-se a internação para períodos de crise aguda, descumprimento das condições do tratamento ou ... 6. A escolha da medida de segurança deve pautar-se no grau de periculosidade do inimputável, e não na natureza abstrata da pena cominada, conforme orientação da Terceira Seção do STJ (EREsp 998.128/MG). Ademais, a Lei 10.216/2001, Resolução CNJ nº 487/2023 e o Provimento Conjunto CGJ/CC n.º 03/2024, do Tribunal de Justiça da Bahia, estabelecem a prioridade dos meios menos invasivos e comunitários de tratamento, reservando a internação como medida excepcional. 7. As medidas de segurança não têm caráter retributivo, mas finalidade preventiva e terapêutica, devendo-se orientar pela periculosidade do agente. A internação, por sua natureza gravosa, possui caráter subsidiário e excepcional, devendo ser aplicada apenas quando insuficientes os recursos extra-hospitalares (Lei n.º 10.216/2001, arts. 2º, VIII e IX, e 4º), em consonância com a Resolução CNJ n.º 487/2023 e o Provimento Conjunto CGJ/CCI n.º 03/2024, que privilegiam o tratamento em rede psicossocial (RAPS) mediante Projeto Terapêutico Singular. 8. A substituição da internação por tratamento ambulatorial, sob supervisão da RAPS e com perícias periódicas para reavaliação da periculosidade, revela-se mais adequada e proporcional, sem prejuízo de futura conversão em internação, nos termos do art. 97, §4º, do CP e do art. 184 da LEP, caso constatada sua necessidade. 9. Mantém-se o prazo mínimo de 03 (três) anos para a medida de segurança, por se mostrar adequado e proporcional à gravidade do fato e suficiente para a implementação do plano terapêutico, sem afastar a possibilidade de revisão judicial diante de novas perícias. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO QUANTO AO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO PENAL E PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUBSTITUIR A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL SUPERVISIONADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8106023-73.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante MIGUEL MARIO SILVA REBOUÇAS e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento quanto ao mérito da imputação penal e dar provimento parcial ao recurso para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial supervisionado, nos termos do voto condutor. 2